Tribunal: TJSP
Processo: 2174186-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Cumprimento de sentença - Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente o abuso da personalidade jurídica atribuído à executada, tampouco verificada situação de confusão patrimonial - Decisão mantida - Recurso desprovido.